Tribunal: TJBA
Processo: 8056093-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056093-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ ANDRE MARINHO DUQUE SOARES Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança, reconhecendo efeitos funcionais retroativos da promoção do impetrante à classe especial a partir de 05/02/2021. A parte embargante alegou omissão/contradição quanto à análise da decadência do direito à impetração e dos efeitos financeiros do ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da decadência do direito à impetração; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não tratar dos efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da decadência, reconhecendo que o ato impugnado — omissão quanto ao reconhecimento da promoção — se concretizou em 12/08/2023, sendo a impetração, em 02/11/2023, tempestiva. Também foi expressamente consignado no voto que a pretensão do impetrante não envolvia efeitos patrimoniais retroativos, mas apenas o reconhecimento dos efeitos funcionais da promoção, já efetivada pela Administração. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se os embargos como tentativa indevida de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056093-26.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado LUIZ ANDRE MARINHO DUQUE SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça